Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação deve se firmar em prova cabal, irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Em caso de incerteza quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.